Tribunal: TJSP
Processo: 2108815-91.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico – Autoria e materialidade presentes – A prova dos autos demonstra a ocorrência dos delitos pelos quais foi o peticionário condenado, incabível a absolvição – Apreensão de 255 porções de "cocaína", 14 invólucros de "cocaína"; porção considerável de "cocaína" em bruto; 2 porções de "maconha"; cápsulas plásticas vazias para

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico – Autoria e materialidade presentes – A prova dos autos demonstra a ocorrência dos delitos pelos quais foi o peticionário condenado, incabível a absolvição – Apreensão de 255 porções de "cocaína", 14 invólucros de "cocaína"; porção considerável de "cocaína" em bruto; 2 porções de "maconha"; cápsulas plásticas vazias para acondicionamento de drogas – Envolvimento do menor devidamente demonstrada, tendo ele levado os policiais militares aos maiores e encontro das drogas e demais materiais – Fundamentação suficiente na r. sentença - Não se trata de pequeno traficante, com organização e recursos para tanto – Impossibilidade de redução da pena, bem como abrandamento do regime – Revolvimento de provas já apreciadas anteriormente – PEDIDO INDEFERIDO.